Tribunal: TJDFT
Processo: 0702757-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702757-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: SIMONE PEIXOTO LIMA NUNES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO PAN S/A contra decisão da Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de cumprimento de sentença ajuizada por SIMONE PEIXOTO LIMA NUNES, rejeitou a impugnação apresentada (ID 144704820, autos originais). Em suas razões (ID 43085346), o agravante sustenta que: 1) há excesso de execução, pois, embora a sentença tenha condenado o banco a restituir a quantia de R$ 334,55, na planilha apresentada pela exequente consta como valor base R$ 8.310,30, desacompanhado de cálculos que demonstrem a obtenção deste resultado; 2) a exequente incluiu parcelas que não constam na sentença, no valor de R$ 167,22, que somam a quantia de R$ 4.155,15 e que se referem a reserva de margem, não a desconto efetivo. Ao final, requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito, pede seja reconhecido o excesso de execução. Preparo recolhido (ID 43085354) É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O juízo deixou claro que o levantamento do valor controvertido somente deve ocorrer após a preclusão da decisão agravada (ID 144704820, autos originais). Ademais, o Banco executado, ora agravante, comprovou a realização de dois depósitos distintos para o cumprimento da sentença: do valor incontroverso (R$ 10.589,63) e do remanescente (R$ 13.307,39), como garantia do juízo. Tal fato afasta o perigo de dano alegado porque, como a totalidade do débito já foi depositada (parcela incontroversa e controversa), não há risco de constrição de bens do executado. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator